Tribunal: CARF
Processo: 10840.904142/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.904142/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.424 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso interposto após o decurso do prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data em que se considera o sujeito passivo regularmente
intimado de decisão, na forma disposta no art. 23, III, "a" e § 2o, III, "a" c/c art.
33, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso, em razão de sua intempestividade.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
A interessada acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Por bem descrever os fatos ocorridos, até então, adoto o relatório da decisão
recorrida, que transcrevo nas partes que interessam à lide:
Trata-se de manifestação de inconformidade em que se busca a revisão do despacho
decisório eletrônico à fl. 44, que homologou parcialmente a compensação declarada por
meio do PER/DComp no 42038.98599.200107.1.3.01-9556 e não homologou a
compensação declarada no PER/DComp: 40047.74217.020207.1.3.01-7692. Os créditos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.904142/2010-90
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904142/2010-90

que dariam ensejo à extinção da obrigação tributária teriam origem no ressarcimento de
IPI, apurado nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, no quarto trimestre de
2006.
2. Conforme se extrai do Relatório de Ação Fiscal às fls. 46 a 56 e dos demonstrativos e
anexos ao despacho decisório à fl. 45, a requerente teria calculado erroneamente os
créditos passíveis de ressarcimento.
2.1. Verificou-se, em primeiro lugar, que o valor estornado da escrita era inferior àquele
lançado no PER/Comp, o que reduziu o valor dos créditos passíveis de ressarcimento.
Ao invés dos R$ 1.322.259,32 inicialmente pleiteados, foi estornado da escrita o valor
de R$ 674.074,14. Este foi o ponto de partida das apurações procedidas pelas
autoridades fiscal e preparadora.
2.2. Partindo desse valor, afora a glosa dos créditos apurados, procedeu-se à utilização
do valor dos créditos para compensação dos débitos de IPI. Após tais ajustes, o saldo
passível de ressarcimento no final do trimestre foi reduzido a R$ 319.330,26.
2.3. Defende a autoridade, outrossim, que as entradas oriundas de devolução de
produtos (CFOP 1.201 e 2.201) e transferências de insumos entre estabelecimentos
(CFOP 2.151) não geram créditos passíveis de ressarcimento, ainda que que pudessem
gerar créditos para abater débitos de IPI. Ademais, a legislação de regência determinaria
que o aproveitamento dos créditos dar-se-ia preferencialmente por compensação do
próprio imposto devido no período em que for escriturado.
3. Regularmente cientificada, a requerente apresenta manifestação de inconformidade às
fls. 86 a 100 onde, após descrever os fatos que, na sua visão seriam relevantes para a
solução do litígio, argúi, em síntese:
3.1 Possuiria saldo credor apto a fazer face às compensações e que a denegação do
pedido teria se baseado em presunção [...]
3.2 Todos os seus procedimentos estariam amparados pela legislação, inclusiva a
Constituição Federal;
[...]
3.4. Seus direitos à ampla defesa e ao contraditório teriam sido cerceados, pois não teria
sido realizada qualquer intimação para prestação de esclarecimentos. [...]
3.5. Observado o relatório de Ação Fiscal, verificar-se-ia que os saldos alegadamente
reconhecidos R$ 177.884,78 e R$ 184.785,45 e R$ 345.335,08, relativos,
respectivamente a abril, maio e junho de 2006, somados, seriam suficientes para a
quitação da compensação declarada (R$ 735.436,27). A origem desses créditos,
apurados na aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, poderia ser comprovada a partir da análise do Livro Registro de Apuração
do IPI, anexo à manifestação de inconformidade.
3.6. O saldo disponível para ressarcimento teria sido obtido automaticamente e, como
tal, não poderia ser alterado. Tanto a indicação quanto a limitação do valor decorreriam
das informações lançadas na ficha “Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento. Transcreve trecho extraído das orientações para preenchimento do
programa PER/Dcomp;
3.7 Os produtos que retornam após industrialização por encomenda serão tributados
pelo valor acrescido e integralmente consumidos no processo industrial, na qualidade de
matérias-primas e produtos intermediários que não se agregariam diretamente ao
produto final, mas seriam consumidos durante a industrialização.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904142/2010-90

3.8. A legislação aplicável, em especial o Regulamento de IPI não traria qualquer
restrição à tomada de crédito em razão do código de CFOP empregado na escrituração
[...].
3.9 Caberia à autoridade intimar a requerente para produzir novos esclarecimentos ou
converter o processo em diligência, ao invés de não homologar as compensações [...].
3.10. Uma vez demonstrada, no seu sentir, a procedência dos créditos, a manutenção da
cobrança representaria exigência em duplicidade e, consequentemente, locupletamento
por parte do Fisco.
[...]
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório da
contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
APRESENTAÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO.
A juntada de provas após a impugnação é medida excepcional, só justificável se
apresentado requerimento em que se demonstre a caracterização de uma das hipóteses
taxativamente previstas na legislação de regência.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
DESCABIMENTO
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na primeira
instância administrativa, tendo em vista a falta de previsão na legislação pertinente, em
especial o Decreto no 70.235/72 e a Portaria MF. no 341, de 2011.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NA ETAPA QUE ANTECEDE À
INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO.
Só se discute cerceamento do direito de defesa a partir do momento em que tal direito
pode ser exercido. Ou seja, a partir da etapa de impugnação ou manifestação de
inconformidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
EMPREGO DOS CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO. ORDEM
PREFERENCIAL
Somente serão passíveis de ressarcimento os créditos que, no trimestre de apuração, não
puderem ser empregados para dedução do IPI devido na saída.
RESSARCIMENTO. CÁLCULO DO SALDO.
As entradas oriundas de devolução de produtos (CFOP 1.201 e 2.201) e transferências
de insumos entre estabelecimentos (CFOP 2.151) não geram créditos passíveis de
ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904142/2010-90

O Acórdão da DRJ fundamentou sua decisão com o que segue:
1. Não houve o cerceamento do direito de defesa e ofensa ao contraditório em
razão do exercícios desses direitos ocorreram a partir da instauração do litígio (manifestação de
inconformidade) e não na fase inquisitória;
2. O reconhecimento do direito à compensação depende de prévia apuração dos
créditos cujo ônus é da contribuinte nos termos da legislação o que não o fez;
3. A apuração dos créditos passíveis de ressarcimentos está correta e de acordo
com a legislação que disciplina a matéria, pois as entradas decorrentes de devolução de produtos
e transferência entre estabelecimentos não se prestariam ao ressarcimento, além de que os
créditos apurados devem abater os débitos do próprio IPI informado;
4. A requerente não trouxe qualquer argumento no sentido de que os débitos
apurados pelo Fisco seriam diversos daqueles que emanariam da sua escrita.
Foram disponibilizado, em 09/06/2014, os documentos de ciência à contribuinte,
através do Caixa Postal, Módulo e-CAC do site da Receita Federal, o qual, por decurso de
prazo, foi cientificada da decisão da DRJ em 24/06/2014 (fl.166). Consta do referido Termo a
disponibilização dos documentos a seguir: (1) a intimação 347/2014; (2) o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade; e (3) o extrato do processo.
A Contribuinte acessou o teor dos documentos de ciência na data 22/07/2014, pela
abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta
Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam disponibilizados na
sua Caixa Posta desde 09/06/2014, conforme Termo de Abertura de Documento (fl.167).
Na data de 18/08/2014, conforme atestado por carimbo aposto à folha 169, a
contribuinte apresentou seu recurso voluntário, no qual reprisa quase que o mesmo texto
argumentativo apresentado em manifestação de inconformidade, nada acrescentando.
Antes do encaminhamento dos autos para julgamento neste CARF, a Unidade
Preparadora formulou despacho (fl. 195) no qual atesta a opção efetuada pela contribuinte acerca
da utilização do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Inicialmente é de se analisar o conhecimento ou não do Recurso quanto à sua
tempestividade.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904142/2010-90

Ressalta-se que no Recurso não consta qualquer argumentação no tocante à
tempestividade, além da alegação de sua regularidade. Tampouco inexiste insurgência quanto à
modalidade ou regularidade da ciência ou a prática de comunicação dos atos processuais por
intermédio do Domicílio Tributário Eletrônico – DTE.
Há de se verificar então a legislação que trata das formas e datas de ciência dos
atos processuais - Decreto no 70.235/1972 e atos infralegais da Receita Federal e Ministério da
Fazenda. Vejamos aquelas pertinentes à solução da lide:
Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
a; ou
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
(...)
Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante:
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(...)
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
(...)

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904142/2010-90

Portaria MF no 527, de 09 de novembro de 2010:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada
pelo órgão competente do MF mediante:
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(...)
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a caixa postal a ele atribuída pela Administração Tributária e
disponibilizada no centro virtual na Internet, desde que o sujeito passivo
expressamente autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo aos órgãos competentes do MF de Termo de Opção, por meio do centro
virtual, sendo-lhe informadas as normas e condições de utilização e manutenção de seu
endereço eletrônico.
Depreende-se da legislação acima que a ciência de forma eletrônica foi regular e a
aplicação de seus dispositivos faz concluir que a contagem do prazo legal para a interposição do
recurso voluntária dar-se-á com a conjugação do art. 23, inciso III, alínea “a” do Decreto no
70.235/72 (PAF) com o § 2o, III, “a”, cuja norma assim se constrói: Far-se-á a intimação, por
meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante o envio ao domicílio tributário do sujeito
passivo; e considera-se feita a intimação, se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da
data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo.
Reza ainda o art. 331 do PAF que a interposição de recurso voluntário deve-se dar
dentro do prazo de 30 dias seguinte à ciência da decisão recorrida, cujos termos inicial e final de
fluência do prazo segue o disposto no art. 5o2 do mesmo Decreto.
Conclui-se que o recurso voluntário é intempestivo, não atendendo os
pressuposto de admissibilidade, uma vez que o contribuinte foi considerado ciente da decisão
da DRJ, em 24/06/2014, e a apresentação da peça recursal deu-se em 18/08/2014, ou seja, após
transcorrido o decurso de prazo de 30 dias da ciência.
Destarte, resta prejudicada qualquer possibilidade relativa à apreciação das
matérias recursais.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904142/2010-90

Dispositivo
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário em razão da sua
intempestividade.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital